Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726050-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDU MOTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS LTDA APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Edu Motos Comércio e Manutenção de Motocicletas Ltda. contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento dos valores descritos nas cártulas reproduzidas no ID no 43785556, corrigidos monetariamente conforme os índices do TJDFT, a partir da data de emissão, e acrescidos de juros de mora de doze por cento (12%) ao ano, contados desde a primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Além disso, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões, o apelante solicita a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando enfrentar graves dificuldades econômicas, o que inviabiliza arcar com os encargos processuais sem comprometer sua atividade empresarial e a manutenção de seus compromissos financeiros essenciais. Preliminarmente, aponta nulidade de citação, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não ficou demonstrada a sucessão empresarial, tampouco a liquidez e certeza formal do título. Afirma que a ação monitória não é meio idôneo para a cobrança dos cheques em questão. Diante disso, pleiteia o provimento do recurso para cassação da sentença ou, subsidiariamente, o acolhimento das preliminares e a improcedência da ação. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Intimado o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, este quedou-se inerte (ID no 75015287). Portanto, o benefício pleiteado foi indeferido e o recorrente intimado para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No entanto, mais uma vez, o apelante deixou de se manifestar (ID no 75206262) É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, o apelante foi intimado para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo, não tendo sido feita qualquer prova de que eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal a tenha impedido de realizar o pagamento das custas recursais, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator